Tribunal: TJPA
Processo: 0002110-20.2002.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002110-20.2002.8.14.0039

APELANTE: LIMA E TAVARES AGROPECUARIA E MADEIRA LTDA, IOLANDEILDE BOA PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
EXECUTADA/EMBARGANTE/APELANTE
. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração não podem ser utilizados como substituto de outros recursos, próprios para reexaminar questões já julgadas. ausência do vício de omissão apontado.

2 - O inconformismo com o resultado abre via para outros recursos, não sendo o caso de embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
AUTOR/EXEQUENTE/APELADO/APELANTE
. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. SANEADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.

1 - Acolhem-se os Embargos de Declaração quando constatado que o Relator, apreciou somente o recurso de apelação interposto pela parte Ré/executada, deixando de se manifestar sobre o apelo interposto pelo autor/exequente.

2 – Embargos conhecidos e providos. para admitir a análise e julgamento do recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira ora Embargante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0002110-20.2002.8.14.0039

EMBARGANTE/APELANTE/APELADA: IOLANDEILDE BOA PIMENTEL

EMBARGANTE/APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ACORDÃO ID. 7120563

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3940

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em face do acordão Id. 7120563, ambos apontando vícios de omissão.

No
primeiro recurso
de embargos de declaração - Id. 7283614, manejado pela ré/executada/apelante
IOLANDEILDE BOA PIMENTEL
, apontou
pseudo
vício de omissão, e requereu, a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que lhe foi imposta, em face do princípio da causalidade.

Argumentou a embargante, que a ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, decorreu da sua própria desídia da instituição Financeira, por haver deixado paralisado o processo por mais de sete anos, operando-se a prescrição intercorrente.

Requereu a reapreciação das matérias.

No
segundo recurso
de embargos de declaração - Id. 7306771, manejado pelo autor/exequente/apelante
B
ANCO DO BRASIL S/A
., aponta vício de omissão, por não ter sido analisado o seu recurso de apelação. (textuais):

“da sentença que declarou a extinção do feito com julgamento de mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, houve a interposição de Recurso de Apelação pela ora Embargante às fls. 271/282, sendo que a sua
TEMPESTIVIDADE
restou devidamente certificada nos autos”.

Como prova da sua alegação, digitalizou e colou na petição do atual recurso a referida certidão.

Regularmente intimadas as partes recorrentes, para contrarrazoarem os Embargos de Declaração, apenas o Banco do Brasil S/A, manifestou-se através do Id. 7841215, rechaçado os argumentos ofertados pela parte adversa, requerendo o provimento do seu recurso.

É o breve relato, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço de ambos os recursos de Embargos de Declaração, porque tempestivos e adequados.

De início, examino os embargos de declaração opostos pela ré/executada/apelante
IOLANDEILDE BOA PIMENTEL
.

Conforme relatado, a embargante aponta vício de omissão inexistente no julgado, e requer a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios que lhe foi imposto no Decisum a quo, em face do princípio da causalidade.

Observo, que meritoriamente não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo. Na realidade, tenta rediscutir o Decisum

(acordão), através de argumentos frágeis, inconsistentes e descabidos.

Salienta-se, que em verdade, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi a ré, apelante/embargante IOLANDEILDE BOA PIMENTEL,
fiadora
da empresa Lima Tavares Agropecuária e Madeireira Ltda, que juntas, deixaram de honrar o compromisso assumido solidariamente com o Banco do Brasil S/A, referente a um empréstimo contraído com o Banco exequente, e não pago, tornando-se inadimplentes, e
dando causa
, ao ajuizamento da
Ação
de Execução de Título Extrajudicial – Nota de Crédito Industrial
.

Ressalto ainda, que bastaria uma atenta leitura do voto condutor para se convencer que razão não lhe assiste, uma vez, que o questionamento foi devidamente analisado.

Nesse contexto, não se torna ocioso repetir/lembrar à embargante inadimplente, que
o motivo pelo qual deu causa ao ajuizamento da demanda
, consta do voto condutor. Sobressai-se, que na análise do recurso de apelação, ficou consignado, que a ação de execução foi extinta com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do CPC/15, em face do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente do título executado. De forma, que, a condenação em honorários que lhe foi imposta, decorre do princípio da causalidade, e não pelo fato de haver sido reconhecida a prescrição intercorrente do título que respaldava a execução.

Portanto, não há vencido ou vencedor, repito mais uma vez, a ação só foi intentada pelo Banco do Brasil S/A, em virtude da sua inadimplência na condição de fiadora do empréstimo contratado junto a instituição Financeira.

Também, não podemos perder de vista que a jurisprudência pátria, já pacificou a questão, afirmando, que aquele que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes.

“EMENTA: “APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa à instauração do processo.”.

(TJ-MG - AC: 10000204665939001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 04/09/2020, Data de Publicação: 04/09/
2020
).

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa à instauração do processo.”

(TJ-MG - AC: 10024082426875001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 27/06/
2019
, Data de Publicação: 09/07/2019)

Assim, não se constata nenhuma omissão a ser sanada na decisão embargada.

Civil. Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Rejeição. 1.. Os embargos de declaração constituem via angusta para correção de defeitos do julgado, não sendo seu escopo provocar a revisão ou rediscussão dos temas apreciados no Acórdão. 2.. Recurso não provido.” (TJ-DF 07057746620218070000 DF 0705774-66.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Os embargos de declaração, constituem via estreita para correção de defeitos do julgado, não sendo seu escopo provocar a revisão ou rediscussão dos temas apreciados no Acórdão.

À vista do exposto,
nego provimento
ao recurso de Embargos de Declaração.

Assim voto, em relação ao primeiro recurso.

Pois bem!

Superada esta fase, prossigo examinando do
segundo recurso
de Embargos de Declaração, opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A - Id. 7306771, através do qual, apontou vício de omissão, por não ter sido analisado o seu recurso de apelação, uma vez, que protocolizado tempestivamente, conforme certificado nos autos.

Como cediço, os Embargos de Declaração têm por objeto esclarecer a obscuridade existente no acórdão; suprir uma omissão nele existente; eliminar a contradição em que ele incorreu, ou, por fim, corrigir erro material, conforme orientação do artigo 1022 e incisos do NCPC/15.

Tecidas estas breves considerações e reportando-se ao caso dos autos, verifico existir razão em relação ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo, que, de fato, restou analisado apenas o apelo da parte requerida ora embargante Iolandeilde Boa Pimentel, sem que fosse apreciado o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A/autor, que comprovou ser tempestivo através de certidão exarada nos autos.

Nesse contexto,
acolho
os Embargos de Declaração manejados pelo Banco do Brasil S/A., e por consequência,
dou provimento
, para admitir a análise e julgamento do recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira ora Embargante.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 20 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/04/2022